Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-26.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-26.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MICHELLE DA SILVA SOUZA - CPF: 054.912.521-31 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002315-26.2019.8.11.0037

APELANTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO
:
MICHELLE DA SILVA SOUZA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
–

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA

-

RECURSO DESPROVIDO
.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.
”

(TJMT – Apelação Cível n.
1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1002315-26.2019.8.11.0037

APELANTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO
:
MICHELLE DA SILVA SOUZA

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão no 1002315-26.2019.8.11.0037 - da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
em face de Michelle da Silva Souza.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3
a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
):
extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos válidos e regular do processo, ante a não constituição em mora do devedor fiduciário.

Determinou a imediata restituição do veículo apreendido, diante da impossibilidade, determinou o depósito do valor do bem atualizado conforme a tabela FIPE, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial juntada autos para a constituição em mora é válida, porquanto foi recebida no endereço constate do contrato, e instruída com os dados suficientes para identificação do débito, em estrita observância aos requisitos legais, bem assim que já houve a consolidação da posse em suas mãos, em face do deferimento da liminar e ausência de purgação da mora no prazo legal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida
pela procedência da presente ação de busca e apreensão, com a conseguinte consolidação da posse e propriedade do bem em seu favor
.

CONTRARRAZÕES:
a pelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
79288978

- pág.
1-11
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002315-26.2019.8.11.0037

APELANTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO
:
MICHELLE DA SILVA SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
em face de Michelle da Silva Souza.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3
a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
):
extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos válidos e regular do processo, ante a não constituição em mora do devedor fiduciário.

Determinou a imediata restituição do veículo apreendido, diante da impossibilidade, determinou o depósito do valor do bem atualizado conforme a tabela FIPE, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A lide advém do inadimplemento do
Contrato de Financiamento n. 40243.198.0.1, firmado entre as partes em 17.07.2015, pelo qual foi conferido o crédito no valor de R$24.750,00, para pagamento em 72 parcelas, com alienação fiduciária o veículo marca FIAT, modelo PALIO FIRE ECONOMY, chassi n. 9BD17164LE5881055, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor PRATA, placa OPZ0083, RENAVAM 00536644209.

Narra a inicial que a requerida tornou-se inadimplente, deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 21.01.2019, incorrendo em mora desde então, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Ao analisar o processo, o Magistrado a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por entender que não restou configurada a constituição em mora do devedor, em razão de a correspondência da notificação extrajudicial não constar o endereço do remetente.

Contra esta decisão recorre a parte autora.

O cerne deste recurso é saber se houve a constituição em mora de devedora, aqui apelada.

Pois bem.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Por sua vez, a Súmula 72 do STJ enuncia que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 945141 RS 2016/0172870-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)

No caso concreto, a parte a autora trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado
(Id. 41333955 - pág. 3)
. No entanto, não há nesse documento nada que revele que de fato esteja vinculado ao feito, sobretudo porque não contém o nome do remetente e o endereço ali consignado não é o da instituição bancária e nem do escritório de advocacia, c
onforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Em análise aos documentos juntados pelo autor, constato que houve a expedição de notificação extrajudicial do devedor, entregue no endereço que consta no contrato. No entanto, a correspondência enviada pelo correio não possui identificação e endereço do banco requerente, ora remetente, bem como da associação dos advogados que prestam serviço à este.

Deste modo, não há como se aferir que o documento enviado ao endereço do devedor, tem de fato relação com a presente demanda, de modo que a mora não ficou comprovada. Neste sentido, cito jurisprudência recente do nosso Tribunal Superior
(...).” (Id. 79288963 - pág. 3).

Dessa maneira, não ficou demonstrada a mora que, frisa-se, é requisito essencial à propositura da Busca e Apreensão. Logo, a extinção da lide é medida que se impõe.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – DESERÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PRELIMINARES REJEITADAS -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO AR – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
-
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, o qual fica então dispensado de efetuar o preparo (art. 99, §7o, do CPC).

Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.
”
(TJMT – Apelação Cível n.
1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020). (destaquei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021